Tribunal: TJDFT
Processo: 0719674-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719674-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: ZELITO JOSE LOPES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença 0706340-97.2017.8.07.0018 movido em desfavor de ZELITO JOSÉ LOPES, que indeferiu o pedido de penhora mensal de 10% dos proventos de aposentadoria do executado/agravado. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante apenas anexou a guia de custas referente ao preparo recursal (ID. 59097921), desacompanhado, contudo, do devido comprovante de pagamento. Em sendo assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o efetivo pagamento da guia de custas anexadas aos autos, ou, recolha o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator